Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PANE DO VEÍCULO A FRENTE. MÁS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. COLISÃO TRASEIRA. AUSÊNCIA DE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. ARTIGOS 27 E 29, II DO CTB. CULPA CONCORRENTE

1. Do que resta comprovado nos autos diante dos documentos e das alegações de ambas as partes, houve pane do veículo da Autora quando essa partia da tesourinha e entrava na via principal e colisão na traseira esquerda pela dianteira direita do veículo dos Réus após a pane do veículo, após a Ré tentar frear e desviar seu veículo.

2. Verifica-se a violação das leis de trânsito por ambas as partes. A Autora descumpriu o determinado pelo artigo 27 do CTB: “Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório”. Bem como a Ré descumpriu o determinado pelo artigo 29, II, do CTB: “II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”

3. É certo que, não fosse a má condição de funcionamento do veículo dos Autores e a ausência do dever de cuidado e manutenção de distância de segurança, a colisão não teria ocorrido, pelo que se verifica a culpa concorrente das partes pelo acidente. Diante da culpa concorrente, cada parte deverá arcar pelos danos ao seu próprio veículo, pelo que improcedem o pedido inicial e o pedido contraposto.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei no 9.099/95.